Tribunal: TJMT
Processo: 1023728-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023728-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), Nadia Christiane Santos de Sousa (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NADIA CHRISTIANE SANTOS DE SOUSA - CPF: 913.620.321-15 (AGRAVADO), NADIA CHRISTIANE SANTOS DE SOUSA 91362032115 - CNPJ: 23.368.894/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - FAIXA DE DOMÍNIO DA RODOVIA - INDEFERIMENTO DE LIMINAR - PROTOCOLO DO RECURSO FORA DO PRAZO LEGAL - INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA.

1. Ainda que considerada a prerrogativa de prazo em dobro de conferida ao Agravante, a interposição de Agravo de Instrumento após o decurso de 30 (trinta) dias previsto no art. 1.003, §5o, c/c 183,
caput
e §1o, ambos do CPC, retrata a sua intempestividade.

2. Quando ausente requisito extrínseco de admissibilidade, a exemplo da tempestividade, resta inviável o seguimento do recurso.

2. Agravo de Instrumento não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Dr. Ramon Fagundes Botelho, MM Juiz de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos de Ação de Reintegração de Posse n.o
1019505-58.2017.8.11.0041 proposta em desfavor de
NÁDIA CHRISTIANE SANTOS DE SOUSA
, que indeferiu a liminar que objetiva reintegrá-lo na posse do imóvel ocupado pela ora Agravada (
Cf
. id. 151018162 - pp. 4 a 5).

Em suas razões de recurso (id. 151018162), o Agravante sustenta que:

- mesmo após fornecer vasta documentação técnica que evidencia a ocupação indevida da faixa de domínio da rodovia pela Agravada, o juiz de primeira instância negou a concessão de tutela de urgência;

- embora tenha reconhecido o local como bem público, o magistrado levantou preocupações sobre a irreversibilidade da ação, visto que havia pedido de demolição e não estava completamente convencido de que a construção se encontrava, de fato, dentro da faixa de domínio público;

- a seriedade do esbulho possessório e os documentos específicos apresentados para a prova da invasão, incluindo uma Nota Técnica e imagens/planta da seção da rodovia em questão, além da casa de alvenaria construída pela Agravada nesse espaço, como evidenciado pelas imagens e potencialmente por uma inspeção judicial.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo, para que seja reformada a decisão objurgada, com o acolhimento do pedido de reintegração de posse, expedindo-se o competente mandado

contra
NÁDIA CHRISTIANE SANTOS DE SOUSA
.

O efeito ativo pleiteado foi indeferido (id.
151365150
).

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a formalização da triangulação processual (id. 154941691).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando

ser prudente a manutenção da decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, sob a justificativa de se mostrar necessário maiores esclarecimentos sobre a posse e o possível esbulho, além do evidente risco de irreversibilidade da medida antecipatória, caso concedida (id. 164027187).

Recurso isento de preparo (id. 151125657).

Conclusos por redistribuição (id. 174837162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão do juízo singular que indeferiu a tutela de urgência que objetivava reintegrá-lo na posse do imóvel ocupado pela Agravada.

Entretanto, já de início, constato a presença de fato que impossibilita que se prossiga na análise do mérito recursal, pela ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto, consistente na
tempestividade
.

É cediço que a tempestividade constitui exigência prevista na lei processual, no sentido de que o recurso adequado e cabível deve ser interposto dentro do prazo legal, sob pena de configurar a preclusão temporal.

Dispõem os arts. 1.003, §5o, c/c 183,
caput
e §1o, ambos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.003.

O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que
os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública,
a Defensoria Pública
ou o Ministério Público
são intimados da decisão
.

(...)

§ 5o.
Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
.
” (g. n.)

“
Art. 183. A União,
os Estados
, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público
gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal
.

§ 1o
A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico
.
”
(g. n.)

Em consulta à aba “Expedientes” do sistema PJe 1o Grau constata-se que houve o registro de
ciência da decisão agravada em 26/05/2022
, enquanto o Agravo de Instrumento de id. 151018162
somente foi manejado em
18/11/2022
, ou seja, quando já expirado em muito o prazo para a sua interposição, ainda que considerada a prerrogativa de prazo em dobro de que goza o Agravante, e que atingiu o seu termo final em 11/07/2022:

Dessarte, constata-se que o recurso interposto não atende à condição temporal de admissibilidade, o que impede o seu conhecimento.

Nesse sentido trilha o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - RECURSO INTERPOSTO ALÉM DO PRAZO DE TRINTA DIAS - INTEMPESTIVIDADE - NÃO CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - OBSERVÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
É intempestiva a apelação interposta depois de ultrapassado o prazo de trinta (30) dias, conforme disposto nos artigos 183, § 1o, e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil
. Não compete ao Judiciário decidir quanto à conveniência e à oportunidade de se realizar concurso público para provimento de cargo efetivo ou até mesmo processo seletivo para contratação de servidor temporário, visto que a questão se cuida de ato discricionário da Administração.
Recurso não conhecido
.
Sentença retificada”
.
(TJMT. RAC 1000656-57.2019.8.11.0012. Relator: Des.
Luiz Carlos Da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 30/03/2022; g. n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - APELO INTEMPESTIVO - AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso
”.
(TJMT. RAC 0010570-61.2016.8.11.0015. Relator: Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 29/06/2023; g. n.)

Diante da manifesta intempestividade da peça processual, o Agravo de Instrumento não pode ser conhecido.

Ante o exposto,
NÃO CONHECO
do Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023